Tribunal: TJSP
Processo: 3004196-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Execução individual. Omissão do Acórdão na apreciação da alegação do embargante de ausência de interesse de agir. Alegação rejeitada. Presença do interesse de agir. Tratativas de composição iniciadas entre o Sindicato, o IPESP e a Fazenda Pública, que culminaram em acordo realizado em audiência datada de 27.06.2016, onde se estabeleceu que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Execução individual. Omissão do Acórdão na apreciação da alegação do embargante de ausência de interesse de agir. Alegação rejeitada. Presença do interesse de agir. Tratativas de composição iniciadas entre o Sindicato, o IPESP e a Fazenda Pública, que culminaram em acordo realizado em audiência datada de 27.06.2016, onde se estabeleceu que a execução seria realizada de forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50 substituídos, juntando-se a listagem dos beneficiados, com nome, CPF, informes e cálculos. Cuidando-se de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria), além dos associados, os exequentes possuem interesse e legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença, como autoriza o artigo 22 da Lei no 12.016/2009. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada JOÃO BATISTA DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18705
Embargos de Declaração no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: João Batista da Costa
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança
coletivo. Execução individual. Omissão do Acórdão na
apreciação da alegação do embargante de ausência de
interesse de agir. Alegação rejeitada. Presença do interesse
de agir. Tratativas de composição iniciadas entre o
Sindicato, o IPESP e a Fazenda Pública, que culminaram
em acordo realizado em audiência datada de 27.06.2016,
onde se estabeleceu que a execução seria realizada de
forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50
substituídos, juntando-se a listagem dos beneficiados, com
nome, CPF, informes e cálculos. Cuidando-se de título
executivo judicial formado em mandado de segurança
coletivo
impetrado
por
associação,
os
substituídos
(membros do grupo ou categoria), além dos associados, os
exequentes possuem interesse e legitimidade para propor o
cumprimento individual de sentença, como autoriza o artigo
22 da Lei no 12.016/2009. Embargos de declaração
acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 20/27, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso.
A embargante sustentou, em síntese, a ocorrência de
omissão no acórdão embargado, pois não foi apreciada a tese de falta de
interesse de agir arguida no recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração comportam acolhimento para
sanar a omissão apontada, mas sem a atribuição de efeito modificativo.
Assiste razão à embargante ao sustentar que o acórdão
foi omisso relativamente à alegação da falta de interesse de agir do exequente
em razão do acordo firmado entre as partes.
Contudo, não lhe assiste razão na tese trazida à
discussão, como se verá a seguir.
O título executivo faz coisa julgada ultra partes, mas
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, nos termos do art. 103, do CDC.
Aliás, a ação individual deve prevalecer sobre a ação coletiva, por configurar
autêntico exercício do poder volitivo do titular do direito. Diante deste
contexto, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. As tratativas
realizadas entre o Sindicato autor da ação coletiva e os réus, culminaram em
acordo o que caracteriza a pretensão resistida, emergindo, por conseguinte, o
interesse processual da parte autora.
Conforme o v. acórdão: “colhe-se dos autos que foram
realizadas tratativas entre o sindicato autor da ação coletiva, o IPESP e a
FESP, que culminaram, em 27 de julho de 2016, com acordo entabulado em
audiência, nos seguintes termos:
A proposta de conciliação restou frutífera.
Ficou estabelecido que a execução será realizada de
forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50 substituídos, mantendo-
se o sindicato como substituo processual, com dispensa de procuração e de
autorização individual de cada substituído, juntando-se a listagem dos
beneficiados, com nome, CPF, informes e cálculos.
As partes concordaram em dar continuidade às
tratativas futuramente, para tratar dos critérios de cálculo de atualização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Cuidando-se de título executivo judicial formado em
mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, os substituídos
(membros do grupo ou categoria), além dos associados, têm legitimidade para
propor o cumprimento individual de sentença, como autoriza o artigo 22 da
Lei no 12.016/2009: “No mandado de segurança coletivo, a sentença fará
coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos
pelo impetrante”.
Também não se pode exigir dos membros filiados prova
de que deram autorização expressa à associação para ajuizamento do writ
coletivo e de que seus nomes constam em lista de associados juntada naquele
processo.
Na ação coletiva, o ente sindical pleiteia em nome
próprio direitos individuais homogêneos daqueles que pertencem à categoria
por ele representada, razão pela qual a sentença de procedência produz coisa
julgada em relação aos substituídos (artigo 103, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor), que podem, desde que comprovem a condição de
integrantes da categoria, executá-la individualmente, não havendo sequer
prevenção em relação ao Juízo que examinou o mérito da ação original (REsp
1.098.242/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2010).
Evidente, portanto, a possibilidade de apresentação de
cumprimento individual de sentença em sede de processos coletivos, como na
hipótese em exame, em que o agravado pertence à categoria substituída
processualmente pelo Sindsaúde no mandado de segurança, não havendo, pois,
óbice à execução individual do julgado.
Conquanto
seja
possível
constatar
a
omissão
relativamente a esse fato, é inviável o acolhimento da questão lançada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004196-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
motivos acima expostos.
Doravante, fica integrado o v. acórdão, para que dele
conste o enfrentamento ora postulado.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuição do efeito
infringente.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator